Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704702-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACHILLES CAPPELLESSO, ELIANE DE CARVALHO CAPPELLESSO AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade em que se alega nulidade da citação. Os agravantes alegam, preliminarmente, a tempestividade do recurso em razão de ausência de intimação quanto à decisão agravada, uma vez que, não obstante a constituição de novos advogados nos autos principais, o Juízo a quo não realizou a devida alteração cadastral junto ao PJe. Afirmam que o processo de origem trata de execução de cédula de produto rural visando à entrega de coisa incerta (sacas de milho), sendo que, a despeito de o processo ter se iniciado corretamente, posteriormente houve equívoco na expedição de carta precatória de citação determinando obrigação de pagar. Aduzem que o vício é gravíssimo e insanável, uma vez que os agravantes não tiveram a oportunidade adequada para cumprir a obrigação de entregar a coisa. Sustentam que o ato citatório não atingiu a sua finalidade e causou grave prejuízo, de modo que ele e todos os atos processuais subsequentes são nulos, notadamente a penhora de bem imóvel. Defendem que se faz necessária a liquidação para definir o valor das sacas de milho, o qual foi indicado arbitrariamente pelo agravado. Asseveram que a nulidade da citação é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer momento ou grau de jurisdição, não se tratando o caso de “nulidade de algibeira”, mormente por não haver má-fé dos agravantes. Concluem requerendo a concessão de efeito suspensivo. Em provimento definitivo, pedem a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registra-se que ainda constam cadastrados nos autos principais (0040709-64.2007.8.07.0001) os advogados Tiago Corso e Renata de Oliveira Resende como patronos dos agravantes e não aqueles que subscrevem o presente recurso, o que confere plausibilidade à tese de ausência de intimação. Sendo assim, em primeira análise da tempestividade, o presente recurso deve ser admitido, resguardando-se a apreciação definitiva de tal requisito para o julgamento colegiado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da fundamentação recursal, convém mencionar alguns fatos relevantes do histórico processual. Em 2/08/12, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, incisos III, IV e VI, e seus parágrafos 1o e 3o, do CPC/73, tendo o ora agravado interposto recurso de apelação (IDs 33959483 e 33959487, págs. 3-7, dos autos de origem). Os agravantes foram citados em 15/10/12, por meio de carta precatória (ID 33959502, pág. 35/36), quando então compareceram aos autos principais e apresentaram contrarrazões à apelação interposta pelo agravado (IDs 33959524 e 33959529). O apelo do agravado foi, então, provido pela egrégia 4a Turma Cível, sob esta mesma Relatoria, tendo sido determinado o regular prosseguimento do feito (ID 33959541). Entrementes, os agravantes opuseram embargos à execução em 26/03/13, sendo incontroverso, contudo, que, apesar de terem sido arguidas diversas objeções quanto ao título executivo e ao processo judicial, nada foi dito naquela petição inicial quanto a eventual nulidade da citação (ID 48410884 e 48410897). Traçado esse retrospecto, e tendo em conta a análise perfunctória típica desta fase processual, a fundamentação recursal não ostenta suficiente relevância para se contrapor à decisão agravada, notadamente quanto ao fato de que o alegado vício “somente foi apontado após quase cinco anos da habilitação dos devedores nos autos, indicando tratar-se de recurso da defesa denominada ‘nulidade de bolso’ ou ‘nulidade de algibeira’, prática reprimida pela jurisprudência em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva, da celeridade e da economia processual” (ID 50152662). No que concerne ao perigo da demora, registre-se que, como é cediço, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo. Assim, já tendo sido rejeitada a exceção, e sendo certo que a execução não se encontra garantida por dinheiro nem pelo depósito das sacas de milho que são objeto da cédula de produto rural exequenda, o efeito suspensivo ora postulado causaria dano processual à parte contrária. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Considerando a alegação de irregularidade no cadastro, junto ao PJe de primeira instância, dos advogados atualmente constituídos pelos agravantes, solicitem-se informações ao ilustrado juízo singular quanto à representação processual e quanto à forma e à data em que foram intimados a respeito da decisão agravada, para fins de aferição da tempestividade recursal. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator